Tribunal: TJDFT
Processo: 0706060-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Se presentes a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. A tese de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado é matéria atrelada ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal.